Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A insatisfação da parte com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio de embargos declaratórios.